Tribunal: TJDFT
Processo: 0000706-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA-FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. AFASTADA. SEGUNDA-FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. APLICAÇÃO. FRAÇÃO 1/6. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.

1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita ou a boa-fé na aquisição.

2. Somente é possível desclassificar o crime para sua modalidade culposa quando a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos.

3. A justificativa de que a conduta do réu é dotada de maior reprovabilidade, porque ele possuía pleno conhecimento da ilicitude do fato e lhe era exigível conduta diversa, não constitui elemento idôneo à exasperação da pena-base, uma vez que se confunde com o próprio elemento subjetivo do tipo (dolo) e com a exigibilidade de conduta diversa (culpabilidade restrita), que não servem para a fixação da pena, mas sim para comprovar a existência do delito.

4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.